Tribunal: CARF
Processo: 13656.721134/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DESPACHO DECISÓRIO. ANULAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN, se o contribuinte não consegue comprovar que a Administração Tributária tenha se manifestado expressamente sobre a matéria em questão, seja através de normas abstratas, como processos de solução de consulta, portarias, instruções normativas, ou por meio de normas concretas, como autos de infração, notificação de lançamento e despachos decisórios.
O simples fato de uma infração tributária não ter sido identificada em determinado procedimento de fiscalização ou na emissão de um despacho decisório eletrônico padrão não configura uma decisão da Administração sobre determinada matéria; a manifestação da Administração Tributária deve ser expressa, e não obtida por dedução ou em decorrência de omissão.
CORÍNDON ARTIFICIAL.
Em conformidade com as NESH do SH para a posição 2818, o corindo artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico a altas temperaturas. A calcinação de bauxita é insuficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818, devendo ser classificada na posição 2606 do SH correspondente a bauxita calcinada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.721134/2016-71
ACÓRDÃO
3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DESPACHO DECISÓRIO. ANULAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação
tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da
emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e
emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico, nos termos do art.
146 do CTN, se o contribuinte não consegue comprovar que a
Administração Tributária tenha se manifestado expressamente sobre a
matéria em questão, seja através de normas abstratas, como processos de
solução de consulta, portarias, instruções normativas, ou por meio de
normas concretas, como autos de infração, notificação de lançamento e
despachos decisórios.
O simples fato de uma infração tributária não ter sido identificada em
determinado procedimento de fiscalização ou na emissão de um despacho
decisório eletrônico padrão não configura uma decisão da Administração
sobre determinada matéria; a manifestação da Administração Tributária
deve ser expressa, e não obtida por dedução ou em decorrência de
omissão.
CORÍNDON ARTIFICIAL.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
2
Em conformidade com as NESH do SH para a posição 2818, o corindo
artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico a altas
temperaturas. A calcinação de bauxita é insuficiente para a classificação
fiscal do produto na posição 2818, devendo ser classificada na posição
2606 do SH correspondente a bauxita calcinada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares. No
mérito, por maioria, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Laercio
Cruz Uliana Junior (relator) e Mateus Soares de Oliveira. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa MINERAÇÃO
CURIMBABA
LTDA.,
CNPJ
23.640.204/0001-92,
doravante
denominada
interessada, reclama o indeferimento do direito creditório por ela solicitada,
referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/2011. Os créditos referem-se à
exportações realizadas por ela no quarto trimestre do ano de 2011 (...)
O pedido de Restituição Conforme consta no Pedido de Restituição que consta da
fl. 31 deste PAF, o mesmo foi originado a partir de revisão interna da interessada,
fundamentada em laudo técnico emitido pelo IPT, que concluiu que a correta
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
3
classificação do produto coríndon artificial, com impurezas obtido por meio da
calcinação/sinterização da bauxita homogeneizada, que foi comercializado e
exportado com o código NCM 2606.00.12 como produto “in natura”, estava no
código NCM 2818.10.90.
(...)
O
Despacho
Decisório
Inicial
O
Despacho
Decisório
0150/2017/RFB/DRF/PCS/Gabin que consta das fls. 89 a 94 deferiu em parte o
pedido de restituição. Do valor solicitado no Pedido de Reintegra de R$
554.624,56 , foi deferido o valor de R$ 475.404,03.
O crédito deferido, conforme consta de despacho da fl. 115 foi depositado na
conta bancária da interessada. O Despacho Retificador do Despacho Decisório O
Despacho Decisório no 112/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, (fls. 124 a 128 )
retificou o Despacho Decisório 0150/2017, com base no Relatório de Classificação
Fiscal (fls 129 a 158)
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta na
ementa da DRJ:
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO São documentos necessários para o
procedimento de Classificação Fiscal, além das Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado, as Soluções de Consulta emitidas pela COANA e COSIT em
processos de consulta, documentos publicados pelo Comitê Internacional do
Sistema Harmonizado e atos e normas decorrentes de acordos internacionais
onde o Brasil conste como país signatário. Portanto, quando existir um código da
NCM estabelecido para um determinado produto pelos dispositivos legais citados,
este código estará amparado por um critério jurídico de classificação fiscal, caso
contrário não. ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL A formação de
coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação de bauxita não é
suficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818, uma vez que (i) o
coríndon embora ocorra em percentual acima de 70%, (teor de Al2O3), nos
produtos citados, ocorre associado a outros minerais, como a mulita, não se
tratando do único mineral resultante da calcinação (ii) a nota NESH da posição
2818, exige alumina com grande grau de pureza, acima de 94% para a formação
do coríndon artificial, fato não observado na bauxita calcinada, cujo teor de
outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o coríndon artificial relacionado à NCM
2818.10.90, conforme nota NESH, é formado pela fusão de alumina com poucas
impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C, bastante superiores às
temperaturas de calcinação da bauxita que estão entre 1000 e 1200o C e (iv) as
notas NESH relativas ao capítulo 26, estabelecem que minérios utilizados para fins
metalúrgicos como a bauxita, mesmo que não destinado a esses fins, são
classificados neste capítulo, incluindo minérios que sofram processos de
tratamento como calcinação, sinterização e ustulação
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
4
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo em síntese
rebatendo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
O feito foi convertido em diligência para que a autoridade fiscal de origem
providencie a anexação aos autos dos extratos da ordem de pagamento bancário, confirmando a
devolução dos valores pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Conheço do recurso voluntário e o admito por atender os requisitos de
admissibilidade.
DA LIDE
Trata-se de pedido de restituição do REINTEGRA. Como visto acima, a Recorrente
transmitiu PER para o ressarcimento de créditos de Reintegra, em virtude da reclassificação fiscal
dos seus produtos exportados da NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada) para a NCM 2818.10.90
(coríndon artificial). Tal reclassificação fiscal originou créditos referente ao REINTEGRA previsto na
Lei 12.546/201, tendo tido a maior parcela destes créditos reconhecidos pela Fiscalização.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado foi oficialmente reconhecido pela
decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações que deferiu o
ressarcimento; e, segundo narra a Recorrente, pela devolução efetiva dos valores pleiteados.
Ocorre que, posteriormente, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente (os quais não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal alterou a sua interpretação
e entendeu que os produtos comercializados deveriam ser classificados sob o NCM 2606.00.12
(Bauxita Calcinada), e não sob o NCM 2818.10.90 (coríndon artificial).
PRELIMINARES
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR SUPERFICIALIDADE E FALTA
DE MOTIVAÇÃO
Alega o recorrente que, a despeito dos contundentes argumentos apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade, a decisão recorrida posicionou-se, de forma demasiado
simplista sobre a desnecessidade de analisar, detidamente, cada um dos diferentes produtos por
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
5
ela produzidos, por entender que todos os produtos são submetidos ao processo de sinterização,
que engloba a fase de calcinação para a formação do coríndon.
Ressalta, ainda, que a existência de laudos técnicos obtidos no âmbito de processos
de exportação da Recorrente, supostamente embasando o entendimento fiscal, não teria o
condão de comprovar a busca pela verdade material, na medida em que utilizou-se laudos
técnicos de apenas um produto para justificar os demais e, mesmo para referido produto, não
basta a efetiva existência de informação técnica se referida informação é utilizada de forma
incorreta pela Fiscalização, sem a apresentação de justificativas técnicas suficientes e embasadas
para amparar as conclusões obtidas.
Contudo, ao analisar o RELATÓRIO TÉCNICO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
MERCADORIA, às fls. 271/300, verifiquei que o Auditor-Fiscal realizou uma extensa investigação
sobre o processo produtivo da recorrente (inclusive realizando pessoalmente uma visita técnica às
instalações), dos laudos referentes ao produto que se discute a correta classificação fiscal, fazendo
a devida interpretação das questões fáticas com base na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) e suas Notas Explicativas.
Concordo com os termos expostos pela DRJ. Com efeito, os argumentos
apresentados em detalhes ao longo do relatório da fiscalização deixam claro que a análise
realizada era suficiente para alcançar as conclusões e a decisão sobre o pedido de restituição, não
havendo que se falar em carência de fundamentação ou omissão sobre qualquer argumento que
pudesse infirmar a decisão prolatada.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
2
DA PRELIMINAR DE REFORMATIO IN PEJUS E DIREITO ADQUIRIDO: DA IMPOSSIBILIDADE DE
A AUTORIDADE FISCAL RETIFICAR A DECISÃO ANTERIOR
Alega o recorrente que o Despacho Decisório retificador, que revisou a decisão
originalmente proferida a seu favor, cancelou o direito creditório originalmente reconhecido,
causando-lhe evidente prejuízo. Ressalta que a efetiva restituição dos valores, conforme fl. 387
desses autos, convalidou o ressarcimento autorizado anteriormente, independentemente da
forma como se deu o despacho concessor.
Sustenta que no Despacho Decisório que anulou a decisão anterior não foi feita
qualquer menção quanto à existência de vícios de legalidade no despacho retificado. Ao contrário,
teria restado evidenciado ter ocorrido apenas uma alteração de entendimento jurídico acerca da
classificação fiscal dos produtos. Nesse contexto, entende que estaria rechaçada a primeira
hipótese autorizadora para a Autoridade Fiscal revisar seus próprios atos, pois não se tratou de
ato ilegal, não podendo, portanto, cogitar-se de anulação de ato administrativo como pretendeu,
indevidamente, a decisão recorrida.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
6
Quanto à inexistência de vícios de legalidade no despacho retificado, observo que
o recorrente se equivoca na interpretação da legislação. Ora, se ele mesmo afirma que houve
“uma alteração de entendimento jurídico acerca da classificação fiscal dos produtos”. Assim
sendo, com a classificação fiscal que a Autoridade Tributária entende ser a correta, nada havia a
ser restituído ao contribuinte; caso não anulasse o 1o Despacho Decisório e exigisse a devolução
da importância paga indevidamente, estaria sendo permitido o enriquecimento ilícito do
contribuinte, o que é vedado pela legislação tributária.
Uma vez que a legislação tributária estabelece que a classificação fiscal dos bens
deve ser realizada segundo o que determinam a NCM e as NESH, e o Auditor-Fiscal verifica que
estas normas legais conduzem a uma classificação da mercadoria em código diferente daquele
utilizado pelo contribuinte, resta materializada uma ilegalidade, pois não foi seguido o que
determina a legislação de regência da matéria.
A Lei no 5.172/66 (CTN), em seu art. 142, determina que a Autoridade
Administrativa, tomando conhecimento de infrações tributárias, tem o dever de agir, sob pena de
responsabilização funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Auditor-Fiscal não poderia, sob nenhuma hipótese, constatar que a restituição
efetivada era indevida (já que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte, em seu entender,
estava incorreta) e, mesmo assim, não adotar nenhuma providência. Agiu corretamente ao anular
o ato ilegal (1o Despacho Decisório) e exarar nova decisão.
Sendo o caso de anulação de seus próprios atos, por estarem eivados de vício de
legalidade, não há que se falar em direitos adquiridos, conforme determina a Súmula no 473 do
STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.
Evidentemente, a aferição da ilegalidade é passível de contestação pelo
contribuinte, conforme determinam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Caso a
decisão administrativa seja revertida, a questão é de improcedência do 2o Despacho Decisório,
mas não de sua anulação. Se não fosse assim, todos os despachos decisórios e autos de infração
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
7
que são posteriormente julgados improcedentes seriam hipóteses de nulidade, o que seria
verdadeiramente absurdo.
Deve ser ressalvado, no entanto, que essa possibilidade de anulação de uma
decisão para que outra seja preferida precisa ter um limite temporal, pois o contribuinte não pode
ficar eternamente à mercê de uma mudança de entendimento do Fisco. Apesar de não existir
prazo para a análise do pedido de restituição (não existe uma “homologação tácita”, como ocorre
nos casos de declaração de compensação), há prazo para que a Administração Tributária anule
seus próprios atos, conforme art. 54 da Lei no 9.784, de 1999 (de aplicação subsidiária ao Decreto
no 70.235/72):
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
No presente caso, o Pedido de Restituição consta do PER n°
04790.73160.280317.1.1.17-4905 (fls. 02 a 266), que foi entregue em 28/03/2017. O deferimento
do pedido foi comunicado ao contribuinte por meio da Informação no 1/2018-
RFB/DRF/PCS/SAORT em 23/01/2018 (fl. 1124), e o Despacho Decisório no 100/2019-
RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, que reverteu a 1a decisão, foi cientificado ao contribuinte em
11/06/2019. Portanto, não ocorreu a decadência do direito da Fazenda Nacional.
O art. 142 do CTN também torna improcedente a tese de revogação do ato por
conveniência e oportunidade; se o parágrafo único determina que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não há como a Autoridade Tributária negar a restituição por
razões de “conveniência e oportunidade”, o que pressupõe a existência de discricionariedade no
ato, sendo que a atividade administrativa do Auditor-Fiscal é vinculada e obrigatória. É
absolutamente inverossímil afirmar que esta autoridade administrativa possa decidir se é
“conveniente e oportuno” restituir ao contribuinte o que ele pagou a maior ou indevidamente.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de impossibilidade de a autoridade
fiscal retificar a decisão anterior.
3
DA PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO E DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 146 E 149 DO CTN
Alega o recorrente que obteve, antes de proceder à reclassificação fiscal de seus
produtos, autorização expressa da DRF de Uruguaiana/RS para tanto. No mesmo sentido, os
próprios despachos decisórios concessivos dos ressarcimentos foram expressamente
fundamentados nestas reclassificações fiscais realizadas.
Afirma, ainda, que a única possibilidade que autorizaria a prolação de novo
despacho decisório, com motivação distinta daquela posta no despacho decisório originário, seria
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
8
em alguma das hipóteses do artigo 149 do CTN, que são semelhantes às previstas na Lei no
9.784/99 já mencionadas e que, como já demonstrado, não se verificam no presente caso.
Em relação à suposta autorização expressa da DRF de Uruguaiana/RS, vejamos o
que consta do documento anexado aos autos pelo contribuinte.
A decisão de alterar a classificação dos seus produtos partiu exclusivamente do
contribuinte. Se alguém promoveu uma “alteração de critério jurídico”, foi o contribuinte, e não a
Fazenda Nacional. E ao invés de formalizar um processo de consulta junto ao órgão dotado de
competência exclusiva para decidir sobre classificação fiscal, preferiu realizar “trabalhos técnicos e
merceológicos” por sua própria conta e risco.
Da mesma forma, os despachos decisórios eletrônicos emitidos em nada afirmaram
expressamente, de forma a firmar um critério jurídico, que a classificação fiscal está correta. Pelo
contrário, sabe muito bem o contribuinte que tal atividade não pode ser realizada por um
programa de informática, que realizada verificações básicas, como batimento de notas fiscais,
CNPJs e declarações (DCTF, DACON, etc), inclusive partindo da premissa (que pode ser falsa ou
verdadeira) de que as informações prestadas pelo contribuinte estão corretas.
Portanto, em conclusão, constatando-se que nenhum critério foi firmado pela
Administração Tributária, não há como se falar em “alteração de critério jurídico”, nos termos do
art. 146 do CTN.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de alteração do critério jurídico.
4
DA PRELIMINAR DE FALTA DE PREVISÃO DE REFORMA DE DESPACHO DECISÓRIO – DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Alega o recorrente que ocorreu a preclusão consumativa do direito de retificar a
primeira decisão proferida pela Autoridade Fiscal, visto que, após sua prolação, a Recorrente
entendeu por bem concordar com a decisão proferida pela Fiscalização, extinguindo a discussão
administrativa, tanto por parte da Recorrente, quanto por parte da Fiscalização, o que levou seus
créditos à efetiva disponibilização, por meio de restituição.
Sustenta que a primeira análise ocorreu de forma legítima e regular, não havendo
qualquer vício quanto à sua emissão, sendo, portanto, definitiva. Neste sentido, contata-se que a
primeira decisão proferida pela Autoridade Fiscal foi terminativa pois, ao consultar os andamentos
dos presentes autos no sistema COMPROT, verifica-se que os autos foram remetidos ao arquivo
eletrônico antes mesmo da restituição dos valores reconhecidos pela Autoridade Fiscal.
Estando a Administração Pública dentro do prazo de 05 anos, a contar da
publicação do ato, é possível a sua anulação, conforme art. 54 da Lei no 9.784/99 (de aplicação
subsidiária ao Decreto no 70.235/72):
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
9
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por falta de previsão legal
para a reforma de despacho decisório.

DO MÉRITO
5
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Trata-se de pedido de restituição do REINTEGRA. Como visto acima, a Recorrente
transmitiu PER para o ressarcimento de créditos de Reintegra, em virtude da reclassificação fiscal
dos seus produtos exportados da NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada) para a NCM 2818.10.90
(coríndon artificial). Tal reclassificação fiscal originou créditos referente ao REINTEGRA previsto na
Lei 12.546/201, tendo tido a maior parcela destes créditos reconhecidos pela Fiscalização.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado foi oficialmente reconhecido pela
decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações que deferiu o
ressarcimento; e, segundo narra a Recorrente, pela devolução efetiva dos valores pleiteados.
Ocorre que, posteriormente, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente (os quais não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal alterou a sua interpretação
e entendeu que os produtos comercializados deveriam ser classificados sob o NCM 2606.00.12
(Bauxita Calcinada), e não sob o NCM 2818.10.90 (coríndon artificial). Nesse sentido já houve
manifestação do CARF envolvendo caso idêntico da mesma contribuinte:
Número do processo: 13656.900494/2017-18
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração:
01/04/2016 a 30/06/2016
DESPACHO DECISÓRIO. ANULAÇÃO. Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art.
53 da Lei no 9.784/99, a Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Se o Despacho
Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação tributária, a Receita
Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da emissão do ato, pode anulá-lo
por estar eivado de vício de ilegalidade e emitir novo Despacho Decisório,
retificando a decisão anterior. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. Não há que se
falar em alteração de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN, se o
contribuinte não consegue comprovar que a Administração Tributária tenha se
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
10
manifestado expressamente sobre a matéria em questão, seja através de normas
abstratas, como processos de solução de consulta, portarias, instruções
normativas, ou por meio de normas concretas, como autos de infração,
notificação de lançamento e despachos decisórios. O simples fato de uma infração
tributária não ter sido identificada em determinado procedimento de fiscalização
ou na emissão de um despacho decisório eletrônico padrão não configura uma
decisão da Administração sobre determinada matéria; a manifestação da
Administração Tributária deve ser expressa, e não obtida por dedução ou em
decorrência de omissão. PERÍCIA. ANÁLISE LABORATORIAL. ALFA ALUMINA-
CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL. A formação de coríndon (alfa alumina) nos
produtos obtidos por calcinação de bauxita é suficiente para a classificação fiscal
do produto na posição 2818, conforme atestam os diversos laudos periciais
acostados aos autos.
Número da decisão: 3302-014.518
Nome do relator: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES

Número do processo: 13656.901609/2018-72
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
ATOSADMINISTRATIVOS.ANULAÇÃO. Não se configurando vício passível de
anulação de despacho decisório anterior, não cabe a aplicação
dasSúmulas346e473doSTF. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL SOBRE ATOS PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO. Uma vez
publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente o Pedido de
Ressarcimento e comunica a compensação de ofício, extinguindo, portanto, o
crédito tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para publicar um novo
Despacho Decisório para alterar a conclusão que motivou situação jurídica já
constituída. Havendo publicação de homologação de compensação, extinto está o
crédito e preclusa qualquer nova tentativa de examiná-lo, salvo no caso de
nulidade do primeiro Despacho Decisório. Nulidade do segundo Despacho
Decisório. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALFA
ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL Tratamento ou Beneficiamento de
Minérios consiste de operações - aplicadas aos bens minerais - visando modificar
a granulometria, a concentração relativa das espécies minerais presentes ou a
forma, sem, contudo, modificar a identidade química ou física dos minerais. O
corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em grãos,
bem como resiste melhor que a alumina à ação do ar e aos ácidos, sendo
particularmente duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados
refratários (misturas de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
11
alumínio anidros, tais como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de
laboratórios e na indústria elétrica.
Número da decisão: 3402-009.978
Nome do relator: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Como mencionado acima repiso que esta mesma matéria, deste mesmo recorrente,
foi objeto de julgamento em sessão presencial de Novembro de 2022, onde foram analisados
recursos voluntários sob a relatoria da Conselheira Cynthia Elena de Campos. A decisão foi tomada
à unanimidade. Tendo em vista que não mudei meu entendimento sobre o tema, adoto, como
minhas razões de decidir, os fundamentos expostos pela ilustre conselheira em seu voto,
consignado no Acórdão no : 3402-009.978
4. Mérito
Com relação ao mérito, a DRJ de origem delimitou a controvérsia deste litígio à
apuração da classificação do produto final “coríndon artificial”.
Argumenta a Recorrente pela correção da classificação fiscal sob o Código NCM
2818.10.90, adotada pela Mineração Curimbaba.
Para tanto, apresentou nos autos Pareceres Técnicos emitidos por professores da
Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR), os quais, após visitas às instalações fabris da Recorrente, coleta de
amostras e análises com os equipamentos de tais universidades, se posicionaram,
tecnicamente, que o “Propante Cerâmico”, “Coríndon Artificial Fluxo de Solda”,
“Coríndon Artificial VC” e “Bauxita Ativada” não podem ser considerados um
minério, pois consistem em produtos industrializados.
Argumentou, ainda, que com relação aos “Propantes Cerâmicos”, após novos
estudos, constatou que, embora o produto possua, em sua composição, cristais de
coríndon, de forma majoritária, o produto constitui típico exemplo de produto
cerâmico, em razão das etapas peculiares para sua produção (em especial, a
conformação e a cozedura), motivo pelo qual teria classificação mais adequada na
posição 6909 do Sistema Harmonizado, a qual, de todo modo, está incluída dentre
as posições que conferem, aos exportadores, direito a ressarcimento pelo
Reintegra.
Com isso, caso não se tratasse de um produto cerâmico, a posição 2818,
certamente, seria mais correta que a posição 2606.
Para tanto, cita as Soluções de Consulta nos 45, 46 e 47, todas proferidas em 9 de
outubro de 2014, pelas quais a própria Receita Federal se posicionou pela
aplicação da posição 6909 a esferas de cerâmica técnica de alumina sinterizada,
semelhantes aos Propantes Cerâmicos.
No mesmo sentido, a prática internacional também leva à conclusão de que a
posição adequada para tal produto é a de número 6909, como se observa na
classificação adotada por autoridades norte-americanas e comerciantes chineses.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
12
Concluiu a defesa que, de todo modo, para o Propante Cerâmico, tanto a posição
2818 quanto a 6909 propiciam o direito ao ressarcimento pelo Reintegra e, sobre
a Bauxita Ativada, restou demonstrado que se trata de um material mineral
ativado, obtido por processo de calcinação controlado, com temperatura de
900oC, sem que haja a formação de alfa-alumina (coríndon artificial), tendo sido
formada apenas a estrutura cristalina gamma-alumina, de modo que a posição
3802 da NCM lhe seria a mais adequada, referente a “Carvões ativados; matérias
minerais naturais ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal
esgotado”.
O i. Julgador de primeira instância manteve a conclusão da DRF de origem,
classificando o “coríndon artificial” no Código NCM 2606.00.12, considerando que:
A análise realizada no Relatório de Classificação Fiscal, que traz as considerações
técnicas do produto, químicas e mineralógicas obtidas a partir de análise dos
laudos técnicos realizados pela IPT e pelo Instituto Falcão Bauer, é perfeita e
concisa, englobando todos os aspectos que levam a classificar os produtos
fabricados pela interessada na posição 2606 da NCM. Reitere-se que excluindo a
bauxita ativada, a análise serve para todos os produtos fabricados pela
interessada, pois todos são obtidos a partir da calcinação da bauxita e formam a
(alfa alumina).
Com relação a nova classificação no Código NCM 6909, consta no v. Acórdão
recorrido a seguinte conclusão:
Sobre a alegação da interessada de que a melhor classificação dos propantes
estaria na posição 6909, entendo que (i) o pedido de Reintegra não foi feito com
base na referida posição da NCM, sendo feito com base na posição 2818, sobre a
qual foi feita a análise e o indeferimento do pleito de restituição do crédito de
Reintegra e assim a nova classificação fiscal sugerida na posição 6909, é matéria
que não se encontra na decisão recorrida, e nestes termos, não merece melhor
análise, (ii) tal alegação mereceria análise no pleito de restituição e não na
manifestação de inconformidade e (iii) contudo, conforme já reiterado nesta
decisão, entendo que a correta classificação fiscal dos produtos fabricadas pela
interessada, encontra-se na posição 2606 da NCM.
Neste ponto, concordo com o i. Julgador de primeira instância, tendo em vista que
trata-se de nova classificação fiscal, não analisada no Despacho Decisório objeto
de contestação, motivo pelo qual a controvérsia inicialmente deve ser levada à
análise da DRF de origem.
Segundo consta nos autos, a utilização do produto denominado “propante
cerâmico” é destinada para aplicação em fissuras de extração de petróleo ou
fraturas subterrâneas, para resistir à pressão do subsolo e, assim, aumentar o
rendimento das jazidas, conforme imagem abaixo:
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
13

Por sua vez, tem-se que a controvérsia objeto deste litígio versa sobre a aplicação
dos seguintes Códigos sobre os produtos “Propante Cerâmico”, “Coríndon Artificial
Fluxo de Solda”, “Coríndon Artificial VC” e “Bauxita Ativada”.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
ADOTADA
PELA
CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
ADOTADA
PELA
FISCALIZAÇÃO
NCM 2818.10.90
Seção VI - Produtos das
indústrias químicas ou
das indústrias conexas
28 - Produtos químicos
inorgânicos; compostos
inorgânicos ou orgânicos
de metais preciosos, de
elementos
radioativos,
de metais das terras
raras ou de isótopos.
2818 - Corindo artificial,
de constituição química
definida ou não; óxido de
alumínio; hidróxido de
alumínio.
2818.10
-
Corindo
artificial, de constituição
química
definida
ou
não
2818.10.90 - Outros
NCM 2606.00.12
Seção
V
–
Produtos
minerais
26 – Minérios, escórias e
cinzas
2606
-
Minérios
de
alumínio
e
seus
concentrados.
2606.00 – Bauxita
2606.00.12 - Calcinada
Os argumentos da Fiscalização e da Contribuinte, que justificam as classificações
defendidas são os seguintes:
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
14
FUNDAMENTOS
DA
CONTRIBUINTE
FUNDAMENTOS
DA
FISCALIZAÇÃO
PRODUTO:
Propante
Cerâmico/Coríndon
Artificial
–
NCM
2818.10.90
LAUDOS PERICIAIS:
Parecer Técnico 20 447-301 de
26/04/2012 do IPT;
Laudos Periciais USP, UFCAR e
Grupo Assist;
Carta Patente INPI;
Relatório elaborado por Lipow Oil
Associates, LLC.
CONCLUSÕES:
Processo
Industrial:
Calcinação,
secagem,
moagem e britagem;
O metal extraído da
bauxita é o alumínio.
Normalmente,
o
alumínio é extraído pela
aplicação do processo
Bayer, que envolve, entre
outras,
a
etapa
de
purificação da bauxita,
para eliminação das impurezas e, eventualmente, uma calcinação a baixa temperatura; Todos os produtos fabricados pela
Requerente são objeto
de tratamento térmico
de
calcinação
e/ou
sinterização. Calcinação
e
sinterização
são
processos
térmicos
distintos que promovem
alterações
de
PRODUTO:
Bauxita
Calcinada – Minério de
Alumínio
Calcinado
–
NCM 2606.00.12
LAUDOS PERICIAIS:
Laudo de Análise no 183/2019-1.0
- Alfândega da Receita Federal do
Brasil do Porto de Santos;
Laudo de Análise no 184/2 019-1.0
-Centro Tecnológico de Controle
de Qualidade Falcão Bauer.
CONCLUSÕES:
Após as reclassificações
efetuadas pela própria
empresa
de
bauxita
calcinada para coríndon
artificial,
passou
a
atribuir outros nomes
comerciais para seus produtos sem que houvesse qualquer alteração em seus
processos industriais, por
exemplo,
Sinterblast = coríndon
artificial sinterblast.
Bauxita
calcinada
=
coríndon artificial.
Special activated BX =
Special
activated
artificial coríndon red
grão.
O
próprio
laudo
de
classificação
faz
referência à NESH da TIPI
citando que o coríndon
artificial resulta da fusão
do óxido de alumínio em
forno elétrico, o óxido de
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
15
composição química e
estrutura cristalográfica
distintas, além de outras
especificidades;
No
processo
de
calcinação
há
a
formação de coríndon
artificial (alfa-alumina),
a
depender
da
temperatura alcançada;
Fase alfa da alumina
(coríndon),
desejável
para
os
produtos
fabricados
pela
Recorrente, começa a ser
formada a partir da
exposição da bauxita a
temperaturas de 900oC,
sendo que a fase alfa da
alumina
atinge
seu
máximo teor (75% em
peso) a 1200oC;
Foi
comprovado
que
o
Propante Cerâmico se trata de
um produto industrializado,
com aplicação técnica altamente avançada em fraturas hidráulicas, sendo
integralmente destinado ao
setor de óleo e gás.
alumínio
seria,
nesse
caso, a alumina que
funde a 2.038 °C;
Composição
química
aproximada:
Bauxita in natura grau não
metalúrgico
–
Composição
química - 50% de Al2O3, de 5%
a 7% de SiO2, 2,5 de Fe2O3 e
4% de TiO2;
Bauxita
in
natura
grau
metalúrgico
–
Composição
química - acima de 48% de
Al2O3, menor que 4% de SiO2
reativa, de 11 a 12% de Fe2O3
e máximo de 3,75% de TiO2
com densidade relativa de 3,1;
Bauxita
calcinada
–
Composição
química
aproximada - 60 a 80% de
Al2O3, 6 a 8 % de SiO2, 8 a
15% de Fe2O3, de 2 a 4% de
TiO2.
A empresa passou a
denominar
a
Bauxita
Calcinada
como
Coríndon Artificial após
reclassificação
fiscal,
sem qualquer alteração
do processo industrial
que a justificasse.
Entendeu a Fiscalização que a composição química demonstrada é exatamente a
dos produtos fabricados pela empresa Curimbaba e que passou a denominar-se
corindon artificial após reclassificação fiscal, sem qualquer alteração do processo
industrial que justificasse tal reclassificação.
Todavia, colaciono abaixo o resumo do processo industrial, apresentado pela
defesa:
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
16

Cumpre destacar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização
Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A
RGI/SH no 6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos
textos dessas subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo
§ único do art. 1o do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário
de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de
mesmo nome”.
Na análise do presente caso, chamo a atenção às Notas Legais do Capítulo 26, que
assim delimitam o enquadramento nesta classificação fiscal:
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
(...)
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
17
2.- Na acepção das posições 26.01 a 26.17, consideram-se "minérios" os minérios
das espécies mineralógicas efetivamente utilizados em metalurgia, para a
extração de mercúrio, dos metais da posição 28.44 ou dos metais das Seções
XIV ou XV, mesmo destinados a fins não metalúrgicos, mas desde que não tenham
sido submetidos a preparações diferentes das normalmente reservadas aos
minérios da indústria metalúrgica. (sem destaques no texto original)
O i. Julgador de primeira instância entendeu que “a definição de minério está
muito mais vinculada a sua exploração econômica, do que ao fato de ser um
produto natural ou transformado”.
Concluiu ainda que:
Da referida nota de capítulo, observa-se que os minérios das espécies
mineralógicas efetivamente utilizados em metalurgia, como é o caso da bauxita,
quando sofrem transformações que sejam resultantes de preparações/processos
utilizados em metalurgia, mesmo transformados devem ser classificados como
minérios no capítulo 26 da TEC.
Além disso, a referida nota mostra que nela estão inclusos as espécies
efetivamente utilizadas em metalurgia, mesmo destinados a fins não
metalúrgicos, como a bauxita no caso em análise.
(...)
Do exposto no texto explicativo da nota 2 (NESH) do capítulo 26, fica claro que o
produto resultante da calcinação de um minério como a bauxita, mesmo com
alteração química do mesmo, classifica-se no capítulo 26, como minérios.
Vejamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), referente ao
Capítulo 26:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
As posições 26.01 a 26.17 abrangem UNICAMENTE os minérios metalúrgicos e
seus concentrados que:
A) Sejam das espécies mineralógicas efetivamente utilizadas em metalurgia, para
a extração dos metais das Seções XIV ou XV, do mercúrio ou dos metais da posição
28.44, mesmo que se destinem a fins não metalúrgicos, e
B) Não tenham sofrido tratamentos diferentes daqueles a que normalmente são
submetidos os minérios da indústria metalúrgica.
O termo "minérios" designa os compostos metálicos associados a substâncias com
as quais se formaram na natureza e com as quais são extraídos. Também designa
os metais no estado nativo envolvidos pela sua ganga (por exemplo, areias
metalíferas).
Na maior parte das vezes, os minérios só são objeto de comércio depois de
"preparados" com vista a operações metalúrgicas subsequentes. Entre os
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
18
tratamentos de preparação, os mais importantes são os que visam à concentração
do minério.
O termo "concentrados" designa, na acepção das posições 26.01 a 26.17, os
minérios que sofreram tratamentos especiais com o fim de eliminar total ou
parcialmente as substâncias estranhas, seja porque possam prejudicar as
operações metalúrgicas ulteriores, seja por motivos de economia de transporte.
Os tratamentos admitidos no âmbito das posições 26.01 a 26.17 podem
compreender operações físicas, físico-químicas ou químicas, desde que sejam
normalmente efetuadas para preparar os minérios com vistas à extração de
metais. Com exceção das modificações ocorridas devido à calcinação, à ustulação
ou ao cozimento (com ou sem aglomeração), tais operações não devem modificar
a composição química do composto de base que dá origem ao metal desejado.
Entre as operações físicas ou físico-químicas podem citar-se a trituração, a
moagem, a separação magnética, a separação gravimétrica, a flotação, a
triagem, a classificação, a aglomeração de pós (por exemplo, por sinterização ou
peletização) em grãos, bolas, briquetes, mesmo com a adição de pequenas
quantidades de aglutinantes, a secagem, a calcinação, a ustulação oxidante, a
ustulação redutora, etc. Pelo contrário, não se admitem a ustulação sulfatante, a
ustulação cloretante e semelhantes.
As operações químicas destinam-se a eliminar (por exemplo, por solução) as
matérias prejudiciais.
Excluem-se os concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam
a calcinação ou a ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura
cristalográfica do minério de base (geralmente Capítulo 28). O mesmo acontece
com os produtos mais ou menos puros obtidos por mudanças sucessivas do estado
físico (cristalização fracionada, sublimação, etc.), mesmo que a composição
química do minério de base não tenha sido modificada.
Dos minérios das posições 26.01 a 26.17 extraem-se industrialmente:
1) Os metais preciosos na acepção do Capítulo 71 (prata, ouro, platina, irídio,
ósmio, paládio, ródio e rutênio).
2) Os metais comuns na acepção da Seção XV (ferro, cobre, níquel, alumínio,
chumbo, zinco, estanho, tungstênio (volfrâmio), molibdênio, tântalo, cobalto,
bismuto, cádmio, titânio, zircônio, antimônio, manganês, cromo, germânio,
vanádio, berílio (glucínio), gálio, háfnio, índio, nióbio (colômbio), rênio e tálio).
3) O mercúrio da posição 28.05.
4) Os metais da posição 28.44.
Em certos casos, extraem-se deles ligas de metais, tais como o ferromanganês e o
ferrocromo.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
19
Ressalvadas as disposições em contrário, os minérios e concentrados constituídos
por mais de uma espécie mineralógica são classificados nas posições
26.01 a 26.17, conforme o caso, por aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b)
ou, se esta for inoperante, por aplicação da Regra 3 c).
Excluem-se das posições 26.01 a 26.17:
a) Os compostos naturais dos metais acima designados:
1o) Quando se encontrem incluídos noutra posição (por exemplo: as piritas de
ferro não ustuladas (posição 25.02), a criolita e a quiolita, naturais (posição
25.30)).
2o) Quando não sejam industrialmente utilizados para extração desses metais (por
exemplo, as terras corantes e a alunita ou pedra de alúmen (pedra-ume) (posição
25.30), as pedras preciosas ou semipreciosas (Capítulo 71)).
b) Os minérios utilizados atualmente para a extração do magnésio, ou seja, a
dolomita (posição 25.18), a magnesita ou giobertita (posição 25.19) e a carnalita
(posição 31.04).
c) Os compostos naturais dos metais alcalinos ou alcalinoterrosos da posição
28.05 (sódio, lítio, potássio, rubídio, césio, cálcio, estrôncio, bário), em especial o
cloreto de sódio (posição 25.01), a baritina e o witherite (posição 25.11), o espato-
da-islândia, a aragonita, a estroncianita e a celestita (posição 25.30).
d) Os metais no estado nativo, ou seja, as pepitas, grãos etc. e as ligas naturais,
separadas da sua ganga, que se classificam nas Seções XIV ou XV.
e) Os minérios dos metais das terras raras da posição 25.30. (sem destaques no
texto original)
Por sua vez, as Notas Explicativas da Posição 28.18 assim delimitam o
enquadramento nesta classificação fiscal:
28.18 - Corindo artificial, de constituição química definida ou não; óxido de
alumínio; hidróxido de alumínio.
NOTA EXPLICATIVA
(Ver também as Considerações Gerais do Subcapítulo IV)
A.- CORINDO ARTIFICIAL, QUIMICAMENTE DEFINIDO OU NÃO
O corindo artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico. O
óxido de alumínio pode conter pequenas quantidades de outros óxidos (óxidos de
titânio, óxido de cromo, por exemplo), quer provenientes de produtos primários
(bauxita ou alumina), quer adicionados para, por exemplo, melhorar a dureza do
grão fundido ou modificar a cor. Todavia, estão excluídas as misturas mecânicas
do corindo artificial com outras substâncias, tais como o dióxido de zircônio
(posição 38.24).
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
20
O corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em
grãos; resiste melhor que a alumina à ação do ar e aos ácidos, sendo
particularmente duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados
refratários (misturas de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de
alumínio anidros, tais como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de
laboratórios e na indústria elétrica.
B.- ÓXIDO DE ALUMÍNIO, EXCETO O CORINDO ARTIFICIAL
C.- HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
O hidróxido de alumínio (alumina hidratada) (Al2O3. 3 H2O) obtém-se da bauxita
(mistura que contém hidróxido de alumínio) no decurso da metalurgia do alumínio
(ver Nota Explicativa do Capítulo 76, Considerações Gerais).
O hidróxido seco é um pó amorfo, branco, friável e insolúvel em água. O hidróxido
úmido apresenta-se em massas gelatinosas (gel de alumina, alumina gelatinosa).
O hidróxido de alumínio emprega-se na preparação de esmaltes cerâmicos, de
tintas de impressão, de produtos farmacêuticos, para clarificar líquidos, para
carga de tintas, para constituir, em mistura com carvão, as tintas antiferrugem ou,
em razão da sua afinidade com as matérias corantes orgânicas, para obtenção
das lacas da posição 32.05, como mordente, na fabricação dos corindos artificiais
acima mencionados ou dos alúmenes.
Ao hidróxido de alumínio, anfótero, correspondem os aluminatos da posição
28.41.
A presente posição também compreende a alumina ativada, obtida por
tratamento térmico controlado das aluminas hidratadas, em resultado do qual
perdem a maior parte da água de constituição; a alumina ativada utiliza-se
principalmente como agente de adsorção e como catalisador.
Não estão compreendidos nesta posição:
a) O corindo natural, óxido de alumínio natural, e o esmeril, óxido de alumínio que
contenha óxido de ferro (posição 25.13).
b) A bauxita, mesmo lavada e calcinada, mas não purificada por tratamento
químico (como o tratamento pela soda) para utilização como eletrólito (posição
26.06).
c) A bauxita ativada (posição 38.02).
d) A alumina em solução coloidal (denominada alumina solúvel) (posição 38.24).
e) O corindo artificial aplicado sobre papel, cartão ou outras matérias (posição
68.05) ou aglomerado sob a forma de mós ou de pedras de afiar ou de polir
(posição 68.04).
f) As pedras preciosas ou semipreciosas, óxidos de alumínio naturais (posições
71.03 ou 71.05).
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
21
g) As pedras sintéticas à base de óxido de alumínio, tais como as que são
constituídas por corindo artificial ou por misturas de alumina com óxido de cromo
(rubi artificial), que se classificam nas posições 71.04 ou 71.05. (sem destaques no
texto original)
Com relação às formas de tratamentos da bauxita, que normalmente são
submetidos os minérios da indústria metalúrgica, assim consta em Relatório Fiscal
de e-fls. 243 a 272:
Este capítulo inclui o minério bauxita in natura e a bauxita tratada termicamente,
denominada bauxita calcinada (1.200 a 1.400 °C), podendo ser a bauxita grau
metalúrgico e grau não metalúrgico. Esse tratamento térmico envolve a
calcinação e pode compreender operações físicas, físico-químicas ou químicas,
incluindo a ustulação ou o cozimento com ou sem aglomeração, não devendo
modificar a composição química do produto. Nesse caso, a estrutura física do
produto pode sofrer alterações, podendo, por exemplo, serem utilizados, conforme
a própria NESH, processos de trituração, classificação, aglomeração de pós ou em
grãos, bolas ou briquetes (sinterização e pelotização), podendo ser adicionados
pequenas quantidades de aglutinantes.
O trabalho Introdução ao tratamento de minérios do CETEM define:
Tratamento ou Beneficiamento de Minérios consiste de operações − aplicadas aos bens minerais − visando
modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies minerais presentes ou a forma, sem, contudo,
modificar a identidade química ou física dos minerais. Há autores que defendem um conceito mais amplo para o
tratamento de minérios, como sendo um processamento no qual os minerais podem sofrer até alterações de
ordem química, resultantes de simples decomposição térmica ou mesmo de reações típicas geradas pela
presença do calor. A aglomeração de finos de minérios (briquetagem, sinterização e pelotização), a ustulação e a
calcinação são consideradas, dentro desse conceito mais abrangente, como tratamento de minérios. Os termos
beneficiamento e tratamento serão usados, neste livro, indistintamente. Na língua inglesa, os termos
equivalentes mais utilizados são: “ore/mineral dressing” “ore/mineral beneficiation” e “mineral processing”.
Processos iniciais ao se extrair o minério da Lavra: Britagem, peneiramento,
moagem, classificação, espessamento, filtragem e secagem. Esse minério é que
vai para as usinas de beneficiamento.
Secagem: Processo de eliminação da umidade do minério beneficiado por meio de
simples aquecimento a temperaturas ligeiramente acima de 100oC.
Desidratação: Processo para retirar água de minérios hidratados, também por
aquecimento. Reações endotérmicas que ocorrem em temperaturas na ordem de
700 a 800 oC.
Calcinação: Processo para decomposição de carbonatos metálicos por dissociação
direta, produzindo o óxido metálico correspondente e gás carbônico. A
temperatura de reação gira em torno de 900 a 1000oC. Em geral é efetuada em
forno tubular e o calor é fornecido pela combustão do carbono.
Ustulação: Consiste essencialmente na oxidação de sulfetos metálicos que
geralmente utiliza oxigênio do ar. O objetivo é produzir o óxido metálico
correspondente e o dióxido de enxofre.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
22
Pelotização: Processo de aglomeração de materiais finos. Tal processo envolve a
moagem, adição de aditivos, aquecimento e a pelotização final por meio de
equipamento mecânicos.

Sinterização: Processo de aglomeração de minério que forma o sinter a partir de
queima de combustível sólido misturado ao minério. A aglomeração consiste em
dar ao minério, já beneficiado e preparado, uma morfologia macroscópica
adequada para permitir um elevado rendimento no processo final de extração.
Nesse processo é obtida uma morfologia é obtida quando se sinteriza as pequenas
partículas do minério pulverizado com a transformação de blocos consistentes e
porosos. É nesse processo que se obtém a granulometria desejada.

Importante ao analisar a classificação da bauxita é conhecer as operações que são
admitidas pelas NESH deste capítulo para a obtenção da bauxita calcinada que
pode ser apresentada de várias formas e granulometria, conforme apresentamos
neste tópico. Todos os processos de produção informados pela empresa
Curimbaba são permitidos neste capítulo, em especial, para tratamento da
bauxita in natura.
(...)
A bauxita mesmo lavada e calcinada e não purificada por tratamento químico
para utilização como eletrólito também está fora deste capítulo, devendo se
enquadrar no capítulo 26. Bauxita purificada é aquela obtida pelo processo bayer
para produção de alumina pura, como já explicamos. Se for purificada e submeta
à calcinação será alumina calcinada e se enquadrará neste capítulo.
No caso do coríndon artificial a NESH define que é o produto obtido da fusão do
óxido de alumínio (alumina pura) em forno elétrico podendo conter pequenas
quantidades de outros óxidos quer provenientes de matérias primas utilizadas ou
adicionadas para melhorar a dureza do grão fundido ou modificar a cor. Assim, o
coríndon artificial pode conter trações de impurezas, no entanto, sua composição
química deve ser o óxido de alumínio, cristalizado por processo em forno elétrico a
altas temperaturas, por exemplo, em torno de 2050 oC. O ponto de fusão do óxido
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
23
de alumínio é 2.038 °C. Entendemos que não se enquadra neste capítulo o alfa
Al2O3 obtido na fase de calcinação da bauxita por não ter sido obtido por
processo de fusão e por não possuir a composição química e mineralógica
desejada característica dos corindos sinterizados por fusão do óxido de alumínio.
Esses conceitos sobre o coríndon artificial para efeito fiscal é de suma importância
para a correta classificação dos produtos fabricados pela Mineração Curimbaba
em análise. Evidentemente, se a TIPI quisesse incluir neste capítulo o alfa Al2O3 ou
alfa corindo, um dos produtos obtidos numa das etapas da calcinação da bauxita
cujas temperaturas obtidas estão abaixo do ponto de fusão do óxido de alumínio,
ela certamente utilizaria uma definição mais abrangente para contemplar todas
essas fases do óxido de alumínio existentes na bauxita.
Este capítulo diferencia o corindon artificial do óxido de alumínio, apesar destas
duas substâncias serem formadas em sua composição química pelo óxido de
alumínio e essa diferenciação é feita em função da forma em que se apresenta o
óxido de alumínio e pelo processo de obtenção desses produtos. Na posição
referente ao corindon artificial enquadra-se o branco (obtido da fusão da alumina
pura) ou outros, obtidos da fusão da bauxita calcinada do capítulo 26 que contém
impurezas. Já a posição do óxido de alumínio inclui a Alumina Calcinada obtida da
bauxita purificada que se submete ao processo de queima denominado calcinação
e o óxido de alumínio obtido por outros processos. (sem destaques no texto
original)
Com isso, a Fiscalização concluiu que:
Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n ° 184/201 9-1.0 da Alfândega da
Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer, de 19/02/2019, para as amostras dos produtos
exportados pela Mineração Curimbaba denominados “Corindon Artificial Propante
Negro SL Grana 20/40 e do Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80”
confirmam tratar-se de Bauxita Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A
exemplo desses dois produtos analisados, todos os outros produtos que foram
reclassificados pela empresa para obtenção do crédito do Reintegra também
utilizam a mesma matéria prima, a bauxita in natura, e são obtidos pelo mesmo
processo produtivo informado pela empresa e citado neste relatório.
Ocorre que, da análise dos autos, entre os laudos periciais que embasaram a
Fiscalização e a defesa, chamou a atenção a CARTA PATENTE No PI9501449-7 (fls.
1315), depositada em 05/04/1995 junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), publicada em 19/08/1997 e expedida em 21/06/2005, ou seja,
em data anterior ao pedido de reclassificação fiscal, em que consta o Relatório
Descritivo da Patente de Invenção para “PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE UM
PROPANTE DE BAUXITA PARA FRATURAMENTO HIDRÁULICO DE POÇOS DE
PETRÓLEO”.
Consta como processo produtivo relatado no documento em referência as
seguintes especificações:
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
24

(...)
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
25

(...)

Na forma do processo produtivo explicitado perante o INPI em data anterior à
reclassificação, justifica ser o coríndon associado a outros minerais, como a
mulita, não se tratando do único mineral resultante da calcinação.
Observo, ainda, que a Nota Explicativa da Posição 28.18 estabelece que o Corindo
“....utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados refratários (misturas
de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de alumínio anidros, tais
como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de laboratórios e na indústria
elétrica.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
26
E no documento depositado junto ao INPI esclarece que a patente “utiliza bauxita,
argila e casca de castanha....”
Por sua vez, com relação à mudança da estrutura molecular, é possível constatar
através do Relatório Técnico da Universidade de São Paulo, a difração de Raios-X
da matéria-prima bauxita. Vejamos:

E com relação à análise de difração de Raios-X do Propante de Cerâmica, vejamos
a matéria-prima representada no Laudo em referência:
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
27

Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
28

Com isso, concluiu o Laudo Pericial emitido pela Escola de Engenharia de Lorena
(EEL) da USP, que “o propante cerâmico não pode, em hipótese alguma, ser
comparado com sua matéria-prima precursora, pois o processo de sinterização
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
29
modifica totalmente a estrutura cristalográfica da bauxita transformando-a em a-
Al2O3 (alfa alumina), a qual possui a estrutura cristalográfica de Corundum como
fase majoritária, num corpo cerâmico coeso e com massa específica relativa
elevada, em função do processo de cozedura (sinterização).
E, exatamente neste sentido, as Notas Explicativas da Nesh excluem do Capítulo
26 os “concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a
calcinação ou a ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura
cristalográfica do minério de base (geralmente Capítulo 28)”.
No mesmo sentido, o Laboratório de Revestimentos Cerâmicos da Universidade de
São Carlos (“LaRC”) mostra a mudança da composição elementar e da estrutura
molecular, como resultado direto de um processo de industrialização,
demonstrando a estrutura cristalina do produto “Propante Cerâmico”.
Outrossim, com relação à temperatura do processo de calcinação ou de
sinterização, entendo como razoável o esclarecimento obtido através do Laudo de
Classificação de Mercadorias do Grupo Assist, ao destacar que:

O alcance da temperatura necessária foi bem destacada no Laudo Técnico do
Laboratório de Revestimentos Cerâmicos da UFSCAR. Vejamos:
A sinterização é realizada em fornos rotativos (Figura 12), dotados de um sistema
de resfriamento no final do processo (Figura 13), visto que os fornos operam com
temperaturas superiores a 1400oC, a depender da linha de produtos em
fabricação. A sinterização constitui etapa crucial da elaboração de produtos
cerâmicos, visto que é nesta etapa que ocorrem as transformações onde se
definem as fases constituintes, além da densificação e consequente redução da
área superficial específica. Em consequência destas transformações, a porosidade
é reduzida e a resistência mecânica do material incrementa-se expressivamente,
garantindo o desempenho mecânico necessário que justifica o uso dos propantes
nas aplicações industriais.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
30

Em suma, na análise do presente caso, entendo que devem ser aplicadas as RGIs
nos 1 e 6 e RGC/NCM-1, com a determinação da classificação fiscal pelo texto das
posições, bem como aos respectivos desdobramentos.
E, exatamente neste sentido, as Notas Explicativas da Nesh excluem do Capítulo
26 os “concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a
calcinação ou a ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura
cristalográfica do minério de base (geralmente Capítulo 28)”.
Com isso, diante da análise acima demonstrada, o produto “Corindon Artificial”
deve ser enquadrado no Capítulo 28 da Seção VI, e não ao Capítulo 26 da Seção V,
como pretende a Fiscalização, motivo pelo qual entendo estar correta a
classificação fiscal do produtos “Propante Cerâmico”, “Corindo Artificial”,
“Coríndon Artificial para Fluxo de Solda” e “Coríndon Artificial VC”, na forma
adotada pela Contribuinte, ou seja, no Código NCM 2818.10.90.
Por fim, conforme expressamente prevê a Nota Explicativa da Posição 28.18, não
está compreendido nesta posição o produto “Bauxita Ativada”, o qual deve ser
enquadrado na Posição 38.021, que igualmente está previsto no Decreto n°
8.415/2015, que regulamentou a aplicação do Reintegra.

1 Carvões ativados; matérias minerais naturais ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal
esgotado.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
31
Dessa forma, adoto a fundamentação do voto mencionado como minha razão de
decidir, eis, que concordo plenamente com os argumentos colacionados.
Dou provimento.
6
DA DILIGÊNCIA
O presente feito foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Com base nesse novo posicionamento, a Fiscalização entendeu por bem emitir
despacho decisório no presente processo administrativo, visando a retificar seu
posicionamento anterior, indeferindo integralmente o crédito pleiteado que,
como já mencionado, em tese inclusive já havia sido restituído.
Fala-se em tese porque aí reside a dúvida deste Relator. Para comprovar a
alegada devolução dos valores, a Recorrente junta aos autos cópia de tela do SIEF
informando o encerramento do processo e a disponibilização do crédito e-fl. 228,
veja-se:
Fato que aparentemente houve o depósito nos termos da fl. 115:
Todavia, não foi possível localizar nos presentes autos os extratos da ordem de
pagamento bancário referentes aos referidos montantes.
É fundamental, no entender deste relator, ter absoluta certeza a respeito da
citada devolução de valores em pecúnia ao contribuinte, para fins de aferir
eventual direito adquirido ao ato praticado pela Administração Pública, nos
termos do artigo 53 da Lei n. 9.784/99.
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar
suas conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do
Decreto 70.235/72, para que a autoridade fiscal de origem providencie a
anexação aos autos dos extratos da ordem de pagamento bancário, confirmando
a devolução dos valores pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Nesse sentido em e-fls. 1355/1256, foi colacionada a ordem bancaria de
pagamento, vejamos:
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
32

Dessa forma, compreendo que houve o recolhimento integral da contribuinte e dou
provimento ao seu pleito.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por rejeitar todas as preliminares e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

VOTO VENCEDOR
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
33
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, redator designado.
Trata-se de voto vencedor relativo ao mérito da questão em razão do colegiado
haver negado provimento ao recurso voluntário.
A controvérsia de mérito gravita em torno da correta classificação de produtos
supostamente designados pela recorrente como “coríndon artificial”. A recorrente afirma que tais
produtos constituiriam coríndon artificial classificado no código NCM 2818.10.90, argumento que
daria direito ao ressarcimento do Reintegra. A DRJ, embasada em laudos oficiais, concluiu que os
produtos são bauxita calcinada (minério de alumínio calcinado) classificada no código NCM
2606.00.12, que não gera crédito do Reintegra.
A classificação fiscal de mercadorias pauta‐se pelas Regras Generais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH). A RGI 1 determina que a classificação decorre do texto das posições e das notas de Seção
e de Capítulo; a RGI 6 orienta a escolha das subposições. O Capítulo 26 da NCM abrange minérios
metalúrgicos e seus concentrados, enquanto o Capítulo 28, posição 2818, contempla o coríndon
artificial e o óxido de alumínio. A Nota 2 do Capítulo 26 esclarece que minérios permanecem no
Capítulo 26 mesmo destinados a fins não metalúrgicos, desde que submetidos apenas a
tratamentos normalmente reservados à indústria metalúrgica, como calcinação ou sinterização. Já
a NESH da posição 2818 define que o coríndon artificial é obtido pela fusão do óxido de alumínio
em forno elétrico, podendo conter pequenas quantidades de outros óxidos. Em outras palavras, a
produção de coríndon artificial requer a fusão, o que exige temperaturas superiores as utilizadas
pela recorrente.
NESH Posição 28.18
Corindo artificial, de constituição química definida ou não; óxido de alumínio;
hidróxido de alumínio.
NOTA EXPLICATIVA
(Ver também as Considerações Gerais do Subcapítulo IV)
A.- CORINDO ARTIFICIAL, QUIMICAMENTE DEFINIDO OU NÃO
O corindo artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico. O
óxido de alumínio pode conter pequenas quantidades de outros óxidos (por
exemplo, óxidos de titânio, óxido de cromo), quer provenientes de produto
primário (bauxita ou alumina), quer adicionados para, por exemplo, melhorar a
dureza do grão fundido ou modificar a cor. Todavia, estão excluídas as misturas
mecânicas do corindo artificial com outras substâncias, tais como o dióxido de
zircônio (posição 38.24).
O corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em
grãos; resiste melhor que o óxido de alumínio à ação do ar e aos ácidos, sendo
particularmente duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados
refratários (misturas de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
34
alumínio anidros, tais como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de
laboratórios e na indústria elétrica.
Cabe esclarecer as RGI integram a Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado e que, para definir a posição tarifária, a Administração utiliza as RGI, as normas
complementares do Mercosul, os pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) e, de forma subsidiária, as NESH. As NESH são
descritas como a interpretação oficial do Sistema Harmonizado emitida pela Organização Mundial
das Aduanas (OMA), o que demonstra o seu caráter supranacional. Em resumo, tanto as RGI
quanto as NESH têm natureza de instrumentos internacionais de interpretação na aplicação do
Sistema Harmonizado.
Da Bauxita Calcinada
Por outro lado, a bauxita calcinada é produzida pela sinterização de bauxita de alto
teor de alumina em fornos rotativos, verticais ou circulares, para eliminar água e voláteis. Esse
tratamento térmico ocorre geralmente entre 900 °C e 1 400 °C e não chega a fundir o óxido de
alumínio. O produto resultante é um agregado duro e poroso composto principalmente de
corindon (α‐Al2O3) e mulita (Al6Si2O13), com durezas Mohs de 8,5‐9 e 6‐7 respectivamente. Por se
tratar de mistura de minerais e não de óxido de alumínio puro, o teor de Al2O3 varia de 75 % a
90 %, evidenciando que se trata de um minério calcinado.
Das provas
A fiscalização sustentou sua conclusão em laudos periciais emitidos pelo Centro
Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer e pela Alfândega da Receita Federal do Porto
de Santos, que analisaram amostras dos produtos exportados. Os laudos constataram que todos
os produtos denominados “coríndon artificial” pela contribuinte apresentavam composição típica
de bauxita calcinada, com teores de Al2O3 entre 60 % e 80 %, presença significativa de sílica,
óxidos de ferro e de titânio, além de mulita; concluíram que se tratava de minério de alumínio
calcinado, produzido por calcinação de bauxita e não por fusão, de modo que a pureza e a
estrutura cristalográfica exigidas para o coríndon artificial não estavam presentes.
Embora a recorrente tenha apresentado pareceres particulares (USP, UFSCar e
Grupo Assist), tais estudos confirmam que a calcinação ou sinterização ocorreu em temperaturas
de até 1 400 °C, com formação de α‐Al2O3 (corindon) como fase majoritária, mas não demonstram
a ocorrência de fusão do óxido de alumínio que supostamente exigiria temperaturas iguais ou
maiores que 2 000 °C. A criação de nome comercial “coríndon artificial” pela empresa não altera a
realidade material apurada.
O Regulamento (CE) no 1951/97, citado pela recorrente, esclarece que o coríndon
artificial marrom utiliza como matéria‐prima bauxita natural ou bauxita calcinada, enquanto o
coríndon artificial branco é fabricado a partir de alumina calcinada; em ambos os casos, a
matéria‐prima é fundida a temperaturas superiores a 2 000 °C. Após a fusão, o material é
resfriado lentamente e britado; obtendo-se um produto com pureza de 94–99 % de Al2O3.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721134/2016-71
35
Finalmente, a documentação apresentada pela fiscalização, laudos, fotos do forno
rotativo dentre outros, é robusta no sentido de demonstrar que não há fusão, mas sim calcinação.
Conclusão
Diante do exposto, verifica‐se, das provas técnicas e das normas de classificação,
que os produtos fabricados pela recorrente obtidos por calcinação e sinterização da bauxita, mas
sem fusão. De acordo com as NESH, tais operações mantêm o produto no Capítulo 26 como
minério de alumínio calcinado. Assim, não há fundamento para classificar os produtos na posição
2818 da NCM nem para reconhecer direito ao crédito Reintegra.
Por todo o exposto, nega-se provimento no mérito ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo

Fl. 1479
DF CARF MF
Original